Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Apuração de suposto crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Vítima adulta. Criança como vítima reflexa. Competência do juízo suscitado.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, nos autos instaurado para apuração de suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, adulta, e a filha do casal, praticados por seu ex-companheiro e pai da criança. .
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à definição do Juízo competente para processar e julgar o caso envolvendo a suposta ocorrência de crimes em contexto de violência doméstica e familiar praticados contra mulher adulta e a filha dos envolvidos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme prevista no artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006, com recente alteração trazida pela Lei n. 14.550/2023, combinada com o artigo 5o do mesmo diploma legal, abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à vítima mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Essa competência é atraída em situações que envolver qualquer das formas de violência descritas no artigo 7o da Lei n. 11.340/06 — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nas esferas cíveis e criminais (artigo 14, da Lei n. 11.340/06), praticadas no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que os atos de violência sejam direcionados à criança ou adolescente, conforme a Resolução n. 1/2024 do TJDFT, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Ainda que a filha do casal envolvido nos fatos tenha, a princípio, sido afetada pelas noticiadas práticas delitivas praticadas por seu genitor contra sua mãe, não há elementos que indiquem que os atos foram dirigidos diretamente a ela. Ao contrário, o que se pode perceber é que a criança foi atingida apenas de maneira reflexa, o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF.